Tribunal: TJDFT
Processo: 0718031-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718031-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES, LEO DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO (demandado) contra decisão proferida pelo i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizado por GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES e LEO DA SILVA ALVES, processo n. 0018853-29.2016.8.07.0001, por meio da qual rejeitou a impugnação apresentada, o fazendo nos seguintes termos (ID 192082052 da origem): “A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de id 188000150, apontando débito remanescente de R$ 33.185,15. A parte exequente concordou com os cálculos e a parte executada os impugnou alegando que o valor diverge daquele que fora apresentado pela parte exequente. Decido. O executado não impugnou de forma específica os cálculos da Contadoria, não apontando qualquer erro na elaboração desses. Apenas alega que o valor é diferente daquele que fora apresentado pela parte exequente. É ônus da parte impugnar especificamente o trabalho do órgão auxiliar do Juízo. Não o fazendo, preclui a oportunidade de impugnação. A alegação de que os cálculos divergem daqueles anteriormente apresentados pelo exequente não dá amparo à sua pretensão, na medida em que o erro nos cálculos do exequente apurado pela Contadoria não torna o valor incontroverso. Assim, homologo os cálculos da Contadoria e fixo débito remanescente de R$ 33.185,15, atualizado até fevereiro de 2024. Prossiga-se com a execução.” Os embargos de declaração foram rejeitados ao ID 193461200 da origem. Inconformado, o demandado recorre. Narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto pelos agravados em desfavor do agravante, cujo valor indicado em dezembro de 2023 era de R$ 41.101,18. Diz que “Foi realizada impugnação ao cumprimento de sentença (ID 184078854), sendo apresentada pericia contabil e pedidos ( 2 e 3) de que: 2. Que seja reconhecida excesso a execução sob o valor de R$ 9.411,97, pugnando condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% sob esta quantia, nos termos do art 85, §2 do CPC; 3. bem como que seja aplicada a sanção do artigo 940, CC, com pagamento em dobro, sob o valor de R$ 9.411,97, pois a parte Autora alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal, ao exigir o pagamento a mais de valor que sabia já adimplida.” Afirma que os autos foram a contadoria, em que constou saldo devedor, em fevereiro de 2024, de R$33.185,15, por isso constatado “erro material pelo Executado”, o que ensejaria a aplicação da sanção do artigo 940 do Código Civil, em razão do pedido em excesso a execução, todavia, foi indeferido na instância a quo. Assevera que os demandados agiram com má-fé, exercendo abuso das ferramentas processuais. Aduz, ainda, que, sobre o excesso, de R$ 7.916,03, deve incidir o pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% (art. 85, §2 do CPC). Ao final requer o efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até julgamento do recurso e, no mérito, requer o provimento, para reformar a decisão agravada, no sentido de que: “b) seja reconhecida excesso a execução sob o valor apresentado pelo Exequente em 07/12/2023-Petição 180816428, pugnando condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% sob esta quantia, nos termos do art 85, §2 do CPC; c) bem como que seja aplicada a sanção do artigo 940, CC, com pagamento em dobro, pois a parte Autora alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal, ao exigir o pagamento a mais de valor que sabia já adimplido.” Ante a verificação de que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de recolhimento de preparo, a parte agravante foi instada a fazê-lo, comprovando o recolhimento em dobro, o que foi atendido aos IDs 58890498 e 58890499. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a homologação do cálculo realizado pela contadoria judicial sequer é objeto de questionamento, sendo certo que eventual sanção decorrente de suposto excesso de execução é matéria que permite aguardar a análise pelo e. Colegiado. Ademais, e de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator